Tribunal: TJPA
Processo: 0810167-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810167-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIZETE RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA, QUAL SEJA 19/11/2020. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) QUE ASSOLOU O BRASIL E O MUNDO NO ANO DE 2020, COM A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS AUTOS (PROCESSO Nº 0000822-12.2020.8.14.0005) PARA A COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA, EM FACE DA ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 07 DO TJE/PA, DATADA DE 30/09/2020. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, estando os autos com audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, qual seja, o dia 19/11/2020. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

2. No caso concreto, não se mostra patente a delonga processual, visto que o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades, ante a suspensão das atividades em todas as unidades administrativas e judiciárias por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) declarada pela Organização Mundial de Saúde durante boa parte do ano de 2020, bem como, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3839237), pela necessidade de expedição dos autos (Processo nº 0000822-12.2020.8.14.0005) para a Comarca de Vitória do Xingu/PA, em face da alteração de competência para o julgamento, conforme
Resolução nº 07 do TJE/P
A, datada de 30/09/2020, razão pela qual o pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo formulado em favor da paciente ainda não tenha sido apreciado no juízo singular.

3. No que concerne à ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, não pode ser interpretada como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulnerabilidade da ordem pública.

4.
In casu
, o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente porque a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 19/11/2020, não configurando, de forma alguma, o interregno processual, até o momento, como coação ilegal. O tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ainda – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois o processo segue seu trâmite regular, estando no aguardo da realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 19/11/2020 (despacho extraído do
Sistema LIBRA
do TJE/PA – Documento nº 20200210207885).

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Bia Albuquerque Tiradentes
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor da paciente
Elizete Rodrigues
, em face de ato do douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0000822-12.2020.8.14.0005
.

Consta da
impetração
(ID 3808686) que o Ministério Público
apresentou denúncia
contra a paciente, sob o fundamento de que, no dia
27/01/2020
,
Elizete teria matado seu companheiro Sérgio, com golpes de faca
, incorrendo supostamente no crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB (
homicídio qualificado
). A paciente foi
presa em flagrante
e
sua prisão foi convertida em preventiva
, estando, até a data da presente impetração,
presa preventivamente
.

Relata a impetrante que, no dia
02/07/2020
, o juízo analisou a
necessidade de manutenção da prisão preventiva de Elizete
e, no dia
16/09/2020
, a Defensoria Pública apresentou
pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo do cárcere cautelar
, contudo, até a data de
13/10/2020
,
o juízo ainda não havia decidido acerca do pedido apresentado e nem analisado a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mesmo transcorrido mais de 90 (noventa) dias da última análise
.

Para a impetrante, a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em face do
excesso de prazo
, vez que
a cautelar extrema perdura por mais de 10 (dez) meses, sem que sequer tenha iniciado a instrução processual
, sendo necessária
a revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias
, nos termos da inovação legislativa do art. 316, parágrafo único, do CPP.

A impetrante informa ainda que, o juízo teve a oportunidade de analisar o pedido de relaxamento de prisão formulado, bem como a necessidade de manutenção do cárcere cautelar da paciente, pois
o processo foi enviado concluso ao magistrado dia 24/09/2020 e, no dia 28/09/2020, proferiu decisão apenas designando audiência de instrução e julgamento
, permanecendo
omisso
quanto à prisão da paciente, assim, os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
indicam claramente o
excesso de prazo na segregação da paciente
, sendo imperiosa a concessão da liberdade.

Segundo a defesa, a prisão preventiva vale apenas pelo prazo indicado pela lei, de modo que decorrido o referido prazo sem que haja pronunciamento judicial reapreciando a necessidade da medida,
a prisão torna-se ilegal e deve ser imediatamente relaxada
.

Requer a concessão liminar do
writ
, para determinar a
expedição do alvará de soltura
, impedindo que sua prisão preventiva ilegal se prolongue durante todo o processo. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que
a paciente seja mantida solta até a decisão final
ou, subsidiariamente, para determinar junto com a expedição do alvará de soltura,
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Em
14/10/2020
,
deneguei a liminar postulada
(ID 3815723), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 033/2020-GAB/2ª V. Crim.
, datado de
15/10/2020
(ID 3839237).

A autoridade coatora informa, após narrar os fatos descritos na denúncia, que
a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva
em
30/01/2020
,
não havendo, até a presente data, registro de condenação criminal com trânsito em julgado em nome da paciente, todavia, a mesma responde por diversos processos
.

Comunica que
a denúncia foi oferecida em 21/02/2020 e recebida em 11/03/2020
, a paciente foi
devidamente citada
em
12/08/2020
e, mediante a Defensoria Pública,
apresentou resposta escrita à acusação
. Em
02/07/2020
, o juízo
analisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP,
sendo pela manutenção da prisão
.

Argumenta que, a tese apresentada pela Defensoria Pública não foi apta a ensejar a absolvição, razão pela qual foi
designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 19/11/2020
.

Em
15/09/2020
, a Defensoria Pública
ingressou com pedido de relaxamento da prisão
, em favor da paciente, aduzindo
excesso de prazo na segregação cautelar
.

Por fim, esclarece ainda que, em
30/09/2020
, foi editada a
Resolução de nº 07
, a qual dispõe sobre a
instalação da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, com competência em matéria cível, empresarial e criminal
. De acordo com o art. 3º da Resolução, os processos judiciais em tramitação nas unidades judiciárias da Comarca de Altamira/PA, cuja competência foi alterada em razão do disposto no art. 2º desta Resolução, serão encaminhados à Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu. Assim,
considerando que o crime relatado nos autos se deu em território de competência vitoriense, foi determinada a remessa do feito à Vara única da Comarca de Vitória do Xingu
, estando o feito nesta fase processual.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva da paciente Elizete Rodrigues, por não se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo (parecer ID 3960012).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se no
excesso de prazo na formação da culpa
, bem como na
ausência de reavaliação da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias
, conforme disposição do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
,
estando os autos com audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, qual seja, o dia 19/11/2020
.

Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito está sendo impulsionado
, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

No caso concreto, não se mostra patente a delonga processual, visto que o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades, ante a
suspensão das atividades em todas as unidades administrativas e judiciárias por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) declarada pela Organização Mundial de Saúde durante boa parte do ano de 2020
, bem como, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3839237),
pela necessidade de expedição dos autos (Processo nº 0000822-12.2020.8.14.0005) para a Comarca de Vitória do Xingu/PA
, em face da alteração de competência para o julgamento, conforme
Resolução nº 07 do TJE/P
A, datada de
30/09/2020
, razão pela qual
o pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo formulado em favor da paciente ainda não tenha sido apreciado no juízo singular
.

A autoridade coatora assim relata: “(...) esclarece ainda que, em
30/09/2020
, foi editada a
Resolução de nº 07
, a qual dispõe sobre a
instalação da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, com competência em matéria cível, empresarial e criminal
. De acordo com o art. 3º da Resolução, os processos judiciais em tramitação nas unidades judiciárias da Comarca de Altamira/PA, cuja competência foi alterada em razão do disposto no art. 2º desta Resolução, serão encaminhados à Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu. Assim,
considerando que o crime relatado nos autos se deu em território de competência vitoriense, foi determinada a remessa do feito à Vara única da Comarca de Vitória do Xingu
, estando o feito nesta fase processual”.

No que concerne à
ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias
,
não pode ser interpretada como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso
, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública.

In casu
,
o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, mormente porque
a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 19/11/2020
, não configurando, de forma alguma, o interregno processual, até o momento, como coação ilegal. O tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ainda – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois
o processo segue seu trâmite regular
, estando no
aguardo da realização da audiência de instrução e julgamento
, designada para o dia
19/11/2020
(despacho extraído do
Sistema LIBRA
do TJE/PA –
Documento nº 20200210207885
).

Neste sentido caminha o entendimento de nosso E. Tribunal:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, realçando a periculosidade real do paciente, que estava foragido do sistema penal, além de ser apontado como integrante de facção criminosa.
2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando o magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito - que aguarda apenas o cumprimento de carta precatória expedida para realização do interrogatório do coacto. 2.1. A situação emergencial vivenciada com a pandemia do COVID-19, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a revogação do decreto constritivo sob a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução processual.
3. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem conhecida, todavia, denegada. (3106868, 3106868, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-22).

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/11/2020